Tribunal: CARF
Processo: 10882.722393/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722393/2013-12
ACÓRDÃO
1301-008.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPH DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
VÍCIO FORMAL NO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE POR SUPOSTO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade do lançamento quando observados os requisitos previstos
no art. 10 do Decreto no 70.235/72, com a descrição adequada dos
pressupostos de fato e do seu enquadramento jurídico, permitindo o
adequado exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa pelo
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722393/2013-12
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por IPH DO BRASIL COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. (fls. 159/162) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) que julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada, mantendo parte do crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 98/106) lavrado para
exigir IRPJ do ano-calendário de 2010, em função de suposta infração de insuficiência de
recolhimento, identificada por meio da comparação entre a DIPJ, as DCTFs e os recolhimentos
efetuados. O tributo foi acrescido de juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
3.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 95/97) descreveu os elementos relevantes que
fundamentaram a autuação:
2. DA ANÁLISE
A presente Revisão de Declaração se originou das divergências constatadas entre
os valores de IRPJ a Pagar, do ano-calendário de 2010, informados em DIPJ versus
valores informados em DCTF e recolhimentos efetuados, conforme a seguir
descrito:
2.1) Os valores informados em DIPJ, na Ficha 12A – CÁLCULO DO IMPOSTO DE
RENDA SOBRE O LUCRO REAL, estão superiores aos informados em DCTF ou
superiores aos valores recolhidos aos cofres públicos, conforme tabela a seguir:

3 – CONCLUSÃO
Como a IPH não se manifestou, conclui-se que as diferenças apontadas são
devidas. Dessa forma, cabe o lançamento para o ano-calendário de 2010, do
montante de IRPJ a pagar, conforme demonstrado a seguir:
3.1 – QUANTO AO IRPJ
Com base na DIPJ EX. 2011, verificou-se que os valores informados na Ficha 12A –
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO REAL, referentes ao 3o e 4o
Trimestre/2010, estão superiores aos informados em DCTF ou superiores aos
valores recolhidos aos cofres públicos, razão pela qual, cabe o respectivo
lançamento, no montante de R$194.820,40, pela insuficiência de
declaração/recolhimento, conforme demonstrativo a seguir:

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722393/2013-12
3
Esclarecemos que o eventual pagamento/recolhimento de tributo, total ou
parcial, sem que esteja acobertado pela entrega de DCTF ́s (confissão de dívida),
nos respectivos períodos de apurações, enseja a constituição de crédito tributário
em sua totalidade. Comprovando o contribuinte, na impugnação, que já pagou o
tributo lançado, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento poderá exonerá-lo
da multa de ofício, quando o pagamento houver sido tempestivo.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 109/132), que foi
parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 136/145) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
FALTA DE RECOLHIMENTO / DECLARAÇÃO.
A falta ou insuficiência de recolhimento ou declaração em DCTF de IRPJ, apurada
em procedimento fiscal, enseja o lançamento de ofício com os acréscimos legais.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DE VALOR RELATIVO A INDÉBITO DO
CONTRIBUINTE (PAGAMENTO SEM CONFISSÃO DO DÉBITO CORRESPONDENTE EM
DCTF).
O pagamento tempestivo de tributo maior do que o informado pelo contribuinte
em DCTF, quando comprovado na impugnação, deve ser alocado ao crédito
tributário constituído e a respectiva multa de ofício deve ser exonerada.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
A doutrina e jurisprudências não vinculam o julgamento, pois não trazem
conteúdo normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal
declarando inconstitucionalidade de norma que seja afastada do ordenamento
jurídico.

NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
Analisando o acórdão proferido, verifica-se que o único ponto em que a defesa foi
acolhida diz respeito à alocação de pagamentos feitos pelo sujeito passivo, com o cancelamento
das multas de ofício e juros de mora correspondentes.
6.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 159/162), sustentando em síntese
que houve preterição ao direito de defesa e ao contraditório, pois o Auto de Infração não cumpre
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722393/2013-12
4
os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo “descrição do fato de forma clara e
precisa”. Citou o art. 112 do CTN, defendendo a necessidade de interpretação mais favorável ao
acusado em caso de dúvida.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
O Recurso Voluntário foi interposto em 18/11/2019 (fls. 157), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 154), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
9.
Como relatado, a Recorrente se limitou a apontar a suposta nulidade formal do
Auto de Infração, pois lhe faltaria descrição “clara e precisa” dos fatos. Porém, consultando tal
documento e o Termo de Verificação Fiscal que o acompanha, verifico que os fatos foram
precisamente descritos, permitindo amplamente ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa. Deste modo, concordo com os fundamentos adotados pela DRJ, que acolho como
razão de decidir:
Nulidade
A contribuinte foi intimada diversas vezes para prestar informações e questionar
o que achasse estranho durante a fiscalização e preferiu não fazê-lo. Na
impugnação demonstrou ter entendido ao certo as infrações a ela impostas pelo
auto de infração. Além disso, o Termo de Verificação Fiscal explica com exatidão
as infrações cometidas e o Auto de Infração indica a legislação infringida e
penalidade aplicável. Assim suas alegações de auto de infração “confuso”, não
permitindo ao contribuinte precisar exatamente a infração cometida e com isso
vedando o direito ao contraditório e à ampla defesa não prosperam.
Os Autos de Infração e demais termos lavrados pela fiscalização contemplam
todos os requisitos obrigatórios previstos na legislação e foram instruídos com os
elementos indispensáveis à comprovação da irregularidade, não se vislumbrando
nenhum vício que enseje nulidades dentro das hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, únicas hipóteses de nulidades previstas na legislação:
Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722393/2013-12
5
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as
espécies de irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito,
que possuem o condão de contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o
compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e preterição do direito de
defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso
concreto, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
Qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de primeira instância,
não acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde
que não tenha sido causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada,
reabrindo-se o prazo de impugnação, a teor do art. 60 supra. Os elementos
indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972 (Processo Administrativo Fiscal 3⁄4 PAF), in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Assim, todos os elementos essenciais ao lançamento estão presentes, pois o auto
de infração, contém a descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos
de apuração dos valores, identificação do contribuinte, local da lavratura,
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la.
Desta forma, não se vislumbram quaisquer irregularidades que possam ensejar a
nulidade do auto de infração, pois todas as exigências contidas no artigo acima
transcrito foram cumpridas pela fiscalização.
10.
Assim, não é o caso de aplicação do art. 112 do CTN, pois ausente qualquer dúvida a
respeito da interpretação da lei tributária aplicável.
11.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.000 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722393/2013-12
6
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 170
DF CARF MF
Original